Tribunal: TJMT
Processo: 1047937-66.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE JACIARA. SERVIDOR PÚBLICO. LEIS MUNICIPAIS Nº 1.708/2016 e N° 2.175/2023. ALTERAÇÃO DE COEFICIENTES DE TABELA DE PLANO DE CARGOS E CARREIRA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO. MUDANÇAS NO REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- A administração Pública detém o poder de autotutela, que lhe confere a possibilidade de rever, de ofício, seus atos eivados de ilegalidade, ou, ainda, os casos que entenda pelo não atendimento do interesse público. 2- Segundo o Tema 24/STF: “não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos”. 3- Portanto, há limites para a aplicabilidade do direito adquirido dentro dos regimes jurídicos, mais especificamente o dos servidores públicos, pois mudanças nas regras de regimes jurídicos próprios podem trazer alterações para os sujeitos a esses regimes, mesmo que os requisitos legais anteriores já tenham sido cumpridos. 4- Precedentes. (TJMT – 2ª TR – RI nº 1003486-60.2023.8.11.0010 – rel. Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior - j. 21/6/2024 - DJe 21/6/2024) e (TJMT – 2ª TR – RI nº 1003478-83.2023.8.11.0010 – rel. Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior – j. 8/7/2024 – Dje 11/7/2024). 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047937-66.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Parcelas e índices de correção do salário-de-contribuição, Equivalência salarial, Reforma]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[CLEONICE LUIZ DE BARROS - CPF: 951.830.431-91 (RECORRENTE), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025